Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS. ENUNCIADO No 385 DE SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. QUESTÕES DE FATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA ORIGEM. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÕES. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Enunciado no 385 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Incube a parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações. Nos termos do art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, sob pena de supressão de instância.
3. Incabível a flexibilização do Enunciado no 385 de Súmula do STJ quando a parte não informa a existência de outras ações em que se esteja discutindo negativações prévias, bem como nos casos em que não há nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
4. Negou-se provimento ao apelo.